Tribunal: TJDFT
Processo: 0715240-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715240-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO BARBOSA LIMA OLIVEIRA AGRAVADO: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS AUGUSTO BARBOSA LIMA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo 0029989-91.2014.8.07.0001, em que litiga com SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 88952032). Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator